Tribunal: TJDFT
Processo: 0746632-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL ANTES DA PENHORA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA VERIFICAÇÃO DA MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE. INDISPONIBILIDADE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a penhora de imóvel alienado antes do deferimento da constrição judicial, sob a alegação de possível fraude à execução.
2. O agravante sustenta que a alienação ocorreu antes da penhora, o que afastaria a hipótese de fraude à execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em definir se a alienação do imóvel antes do deferimento da penhora impede o reconhecimento de fraude à execução e se há necessidade de instrução probatória para averiguar a má-fé do adquirente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos da Súmula 375 do STJ, o reconhecimento da fraude à execução exige o registro da penhora do bem alienado ou a prova da má-fé do terceiro adquirente.
5. A proximidade entre a alienação e a penhora justifica a necessidade de dilação probatória para verificar a existência de má-fé na transação.
6. O deferimento liminar da suspensão ou desconstituição da penhora seria prematuro, pois impediria o aprofundamento da matéria na instância de origem.
7. Precedentes jurisprudenciais deste Tribunal confirmam que, diante de indícios de fraude à execução, a instauração do respectivo incidente e a manutenção da indisponibilidade do bem são medidas adequadas para garantir o êxito da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão que preservou a penhora do imóvel até a conclusão da instrução probatória.
Tese de julgamento:“1. O reconhecimento da fraude à execução exige a averbação da penhora no registro do bem ou a comprovação da má-fé do adquirente. 2. A proximidade entre a alienação e a constrição judicial pode justificar a necessidade de dilação probatória para averiguação da má-fé. 3. O deferimento liminar da desconstituição da penhora, sem a devida instrução, é prematuro.”
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 838 e 844; Súmula 375 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1723375, 0712828-15.2023.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, julgado em 28/06/2023, publicado no DJe: 12/07/2023; TJDFT, Acórdão 1634151, 0713320-41.2022.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 26/10/2022, publicado no DJe: 23/11/2022.